Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-05.2022.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002274-05.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Dano, Incêndio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON ALFREDO DOS SANTOS - CPF: 086.439.044-06 (APELANTE), EDSON ALFREDO SANTOS - CPF: 495.625.841-00 (APELANTE), DHIONE ALVES DA SILVA - CPF: 016.067.641-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID DOS SANTOS HONDA - CPF: 025.636.421-40 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO EVANGELISTA - CPF: 329.218.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA FERREIRA DE BRITO - CPF: 965.314.951-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO.
PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
PLEITO DE REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.

O PARCELAMENTO É MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
.

PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, que condenou o apelante
à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais diante da alegada hipossuficiência econômica
do réu;

(II) definir se é possível a redução ou o parcelamento da prestação pecuniária estabelecida na sentença condenatória.

III. Razões de decidir:

3. A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo ao beneficiário da justiça gratuita, que tem apenas a exigibilidade suspensa por até cinco anos (Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o).

4. A eventual isenção definitiva das custas deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, que analisará a real condição econômica do condenado.

5. O valor da prestação pecuniária foi corretamente fixado no mínimo legal (um salário-mínimo), nos termos do art. 45, §1o, do Código Penal, não sendo juridicamente viável sua redução.

6. pedido de parcelamento da prestação pecuniária é matéria afeta à execução da pena, devendo ser analisado pelo Juízo da execução, com base na situação financeira atual do apenado.

7.
O prequestionamento foi devidamente analisado, restando exaurida a matéria controvertida nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

8
.

Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

“A condenação ao pagamento das custas processuais é obrigatória, mesmo ao beneficiário da gratuidade de justiça, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”

“O valor da prestação pecuniária não pode ser fixado abaixo do mínimo legal (um salário-mínimo), e eventual parcelamento deve ser analisado pelo Juízo da execução penal, conforme a capacidade econômica do réu.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 163, parágrafo único, II, e art. 45, §1o; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência
s
relevante
s c
itada
s
:

(N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, publicado no DJE 03/06/2023);

(N.U 0016076-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
;

(TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
EDSON ALFREDO DOS SANTOS,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia
para co
ndená-lo pela prática
do crime previsto no art. 163, parágrafo
único,
inciso II, do Código Penal
, à pena de 06 (seis) meses de detenção,
em regime aberto, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente a época do fato.

A pena privativa de liberdade
imposta foi substituída
por 01 (uma)
restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente ao tempo de pagamento.

Em suas razões recursais, a Defesa
requereu a reforma da
sentença,
com a finalidade de isentar o recorrente
d
o
pagamento
das custas
processuais.

Requereu, também, a redução do valor
da prestação pecuniária
para meio salário-mínimo, ou subsidiariamente,
o
seu
parcelamento

em 12 (doze) vezes.

Ao final,
prequestionaram
a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério P
úblico do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
improvimento do recurso
(ID n.
2540
46269).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de J
ustiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou pelo
desprovimento do recurso,
mantendo-se
incólume

a sentença (ID n. 2631
42753), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial–Crime de dano. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pedidos: 1) Redução do valor da prestação pecuniária para meio
salário mínimo
, ou subsidiariamente, garantida a possibilidade de parcelamento do valor em 12 (doze) vezes. Improcedente. 2) A isenção do pagamento das custas processuais. Improcedente. Avaliação da situação financeira deverá ocorrer na fase de execução.Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

De proêmio, observa-se que a Defesa não
se insurgiu contra
a materialidade e

a autoria delitiva. Assim, passo à análise do recurso, que se limita a requerer a isenção do pagamento das custas processuais impostas na sentença condenatória, a redução do valor da prestação pecuniária para meio salário-mínimo ou, alternativamente, a possibilidade de parcelamento do valor fixado em até 12 (doze) vezes.

Inicialmente, o pleito defensivo de isenção do pagamento de custas processuais não merece acolhimento.

Isso porque
,
o art. 804 do Código de Processo Penal dispõe, de forma expressa, que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. Trata-se de imposição legal de natureza objetiva, sendo, portanto, obrigatória a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais, ainda que este seja beneficiário da justiça gratuita.

De igual modo, o §2o do art. 98 do Código de Processo Civil – norma subsidiariamente aplicável ao processo penal, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal – reforça esse entendimento ao dispor que
“a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”
.

Portanto, a concessão da gratuidade de justiça não se confunde com a isenção automática do pagamento das custas. O que a legislação processual prevê, nos termos do §3o do art. 98 do Código de Processo Civil, é a
suspensão da exigibilidade
das obrigações decorrentes da sucumbência, desde que
demonstrada a persistência do estado de insuficiência financeira no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão condenatória. Vencido esse prazo, sem demonstração da superação da hipossuficiência, extingue-se a obrigação.

Ademais, cumpre ressaltar que a análise quanto à viabilidade de eventual isenção definitiva das custas deverá ser oportunamente realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento no qual a condição econômica do sentenciado poderá ser novamente avaliada, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

5. (...) Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado.”

(N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, publicado no DJE 03/06/2023) (negritei)

Dessa forma, ainda que o apelante se declare hipossuficiente, eventual concessão do benefício de isenção das custas processuais deve ser oportunamente postulada e analisada no juízo da execução, a quem compete aferir concretamente sua condição econômica.

Subsidiariamente, quanto ao
pleito de redução do valor da prestação pecuniária
para meio salário-mínimo, não há como acolhê-lo.

Conforme se observa da sentença, o valor foi fixado em um salário-mínimo, correspondente ao patamar mínimo previsto no art. 45, §1o, do Código
Penal, o qual estabelece que
“a
prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
.
O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
”
.

Portanto, a fixação no mínimo legal revela-se proporcional à infração cometida, não havendo margem para sua redução sem afronta ao disposto no referido dispositivo legal. Ademais, a imposição da pena restritiva de direitos, como substitutiva da pena privativa de liberdade, já representa uma forma de mitigação dos efeitos da condenação, devendo a prestação pecuniária manter correspondência com a sua finalidade retributiva e preventiva.

Outrossim
,
quanto
ao eventual parcelamento
, esse aspecto
é matéria típica da fase executória, cabendo ao Juízo
da execução Penal avaliar a real condição econômica
do condenado
,
conforme entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –ABUSO DE CONFIANÇA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONTEXTO HÍGIDO – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA – NÃO ACOLHIMENTO – ABUSO DE CONFIANÇA EVIDENCIADO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INFRAÇÃO COMETIDA EM 10 VEZES – VALOR FIXADO EM FAVOR DA VÍTIMA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – MANUTENÇÃO –
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INATENDÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que ficando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança) e recaindo a
autoria delitiva sobre a pessoa do apelante, a manutenção da condenação é impositiva.

Demonstrada a relação de confiança entre o agente e a vítima, bem como a utilização deste sentimento para facilitar a consumação do delito, não há falar em exclusão da qualificadora descrita no art. 155, § 4o, inciso II [abuso de confiança], do Código Penal.

Reconhecida a continuidade delitiva, a exasperação da pena deve observar critério matemático, proporcional ao número de infrações cometidas, dentro dos limites de fração estabelecidos pelo legislador. Cometidos dez delitos, o aumento da pena será na fração máxima - 2/3 (dois terços).

É possível a fixação de valor para reação dos danos materiais causados pela infração quando,
pois
há pedido expresso na denúncia e o valor fixado está de acordo com o prejuízo suportado pela vítima.

Estando a pena pecuniária aplicada em total consonância com a legislação penal vigente, não há falar em redução ou alteração. Ademais, impende destacar que a impossibilidade do adimplemento da prestação pecuniária é matéria que pode ser discutida no juízo da execução, o qual poderá deferir o parcelamento do débito, se ficar comprovada a incapacidade do apelante para o seu cumprimento na forma estipulada na sentença objurgada.”

(N.U 0016076-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

(negritei)

Diante disso, mantenho o valor da prestação pecuniária tal como fixado na sentença, por estar em consonância com os limites legais e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eventual revisão quanto à impossibilidade de adimplemento da prestação pecuniária caberá ao Juízo da execução, que poderá, diante de comprovação da incapacidade financeira do apelante, autorizar o parcelamento do débito ou adotar medida compatível com sua realidade socioeconômica.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, objetivando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de
Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Edson Alfredo dos Santos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025